Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708146-17.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a comprovação de que o patrono do requerente está impossibilitado de comparecer à sessão de julgamento presencial designada para o dia 18/9/2023, haja vista que a participação em audiência presencial no Estado do Rio de Janeiro, retire-se o processo da pauta (ID: 51274165). Reinclua-se oportunamente em nova sessão presencial, haja vista que persiste o interesse da defesa técnica na sustentação oral. Brasília, 13 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador